Tribunal: TJES
Processo: 0003218-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003218-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS BORGES DE ALMEIDA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
EXISTÊNCIA
DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS ACOLHIDOS
EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
apontando vício de
omissão
no
acórdão da Primeira Câmara Cível que, por
unanimidade,
deu
parcial
provimento
ao recurso de
apelação cível
d
o
embargante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto
às teses levantadas pela parte
embargante
; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para
a
integração
pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido
quanto
à incidência dos juros contratuais sobre o valor a ser restituído
, eis que
fora mantida a sentença no ponto em que determinou a devolução de todo o valor pago a maior
.

5
.
De outro lado, merece ser sanada a omissão do acórdão quanto ao pedido de
major
ação do
s honorários advocatícios sucumbenciais, todavia, sem acolhimento, a teor do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração
acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003218-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS BORGES DE ALMEIDA
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL FIRMINO RODRIGUES DO CARMO - ES17272-A
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) APELADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG91567

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por

Vinícius Borges de Almeida

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que,
por unanimidade
,
deu
parcial
provimento ao

seu
recurso de
apelação cível.

O
recorrente maneja
os presentes
aclaratórios

apontando
suposta omissão
e
buscando a integração do acórdão

p
ara que
haja manifestação quant
o
à
:
i)
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência na fase
r
ecursal;
ii)
incidência dos juros contratuais sobre os valores cobrados a título de taxas administrativas declaradas ilegais.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

No caso dos autos, em que pese as alegações da embargante quanto à
incidência dos juros contratuais
sobre o valor a ser restituído
, tenho que a sentença recorrida já havia determinado a devolução
“da quantia de RS 1,061,99, de forma simples, com os acréscimos legais”
, mantida inalterada nesse ponto, não havendo portanto omissão a ser sanada.

Com efeito, o voto condutor do julgamento foi expresso
ao
ressaltar que:
“Acerca das tarifas administrativas inseridas no contrato bancário em exame, o juízo de origem acertadamente reconheceu a abusividade da cobrança dos encargos contestados pela parte autora, determinando a devolução simples/compensação dos valores pagos a maior. Assim, não havendo insurgência de qualquer das partes nesse tocante, a questão revela-se preclusa, sendo vedada sua rediscussão na presente via recursal”
.

De outro lado, verifico que o recurso comporta
parcial
acolhi
mento
,
considerando a omissão do acórdão quanto ao pedido de
major
ação do
s honorários advocatícios recursais
.

A esse respeito
, a Corte Especial do STJ definiu,
em
julgamento d
e

R
ecurso afetado como representativos de controvérsia, que a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11º, do CPC, somente é aplicável nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento do recurso.

A
tese do Tema 1.059/
STJ
foi fixada nos seguintes termos:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Portanto,
no caso dos autos, o

provimento
parcial
do recurso
do embargante não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
em parte
os embargos declaratórios opostos,
apenas para sanar a omissão apontada, sem modifica
ção d
o resultado de julgamento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.